Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-09.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA TARDIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PROVAS DOCUMENTAIS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CABIMENTO.
1. Considera-se inepta a petição inicial que não tenha pedido ou causa de pedir; que apresente pedido indeterminado (salvo as situações em que a lei permite pedido genérico) ou pedidos incompatíveis entre si e se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Art. 330, § 1o, do CPC.
2. As condições da ação não se subordinam ou se confundem com o mérito do direito evocado, motivo pelo qual devem ser examinadas com base nas alegações contidas na inicial (in status assertionis) e na pertinência subjetiva dos fatos e pretensões deduzidas. Nosso sistema jurídico não vincula o direito de ação à prova ou subsistência do direito material pleiteado, por considerá-lo direito autônomo e abstrato. Precedentes deste Tribunal. Inépcia da inicial rejeitada.
3. A comprovação dos danos materiais deve levar em consideração o princípio da reparação integral, que busca colocar a vítima na situação que estaria caso não houvesse ocorrido o dano (status quo ante) e o disposto no art. 944 do Código Civil: “a indenização mede-se pela extensão do dano.”
4. A configuração dos danos requer a prova do nexo de causalidade entre a conduta indevida de terceiro e o referido prejuízo suportado pela vítima.
5. Nos termos do art. 373, I do CPC compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.